Tribunal: TJBA
Processo: 0501489-56.2020.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0501489-56.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: Givanilson Ribeiro dos Santos e outros Advogado(s): RAFAEL PAULA DE SANTANA, RODRIGO KEVIN GOMES BARBOSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA BASE E, DE FORMA SUPLETIVA, ASSOCIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PARA REJEITAR O PRIVILÉGIO – CONFIGURADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. 1. A divergência do voto minoritário com o voto vencedor cinge-se à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. O voto minoritário considerou o fato de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes foram negativamente valoradas em momentos distintos da dosimetria, ou seja, na primeira etapa para elevar a pena-base, e, na terceira, para afastar o tráfico privilegiado, concluindo pela ocorrência de bis in idem. Na sequência, reconheceu o benefício e utilizou das circunstâncias do delito para aplicar a fração redutora no patamar mínimo- 1/6 (um sexto). 3. O voto vencedor e objeto dessa divergência, ratificou o entendimento da Magistrada Sentenciante, que rejeitou o benefício do privilégio, não apenas com esteio na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 58kg de cocaína e mais de 4kg de maconha, mas também nas circunstâncias da ação delitiva, que evidenciam a dedicação dos Recorrentes a atividades criminosas. 4. O não reconhecimento do tráfico privilegiado, na hipótese, deve-se as circunstâncias de caráter negativo evidenciadas na consumação do delito, que são incompatíveis com a figura do traficante eventual, quais sejam pluralidade de agentes; utilização de veículo previamente preparado para ocultar os entorpecentes; uso de veículo de apoio na retaguarda; aquisição, transporte e entrega de quantidade expressiva de drogas. Tais circunstâncias denotam maior grau de sofisticação e planejamento prévio da empreitada, não deixando dúvidas do envolvimento habitual dos Réus com o tráfico de drogas, de modo que a quantidade dos entorpecentes apreendidos apenas realça o laço de integração e confiabilidade que os Embargantes têm com a organização criminosa proprietária da droga, afinal, a um iniciante e sem experiência não seria confiado o transporte de carga tão valiosa. Logo, não há que se falar em bis in idem. Entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501489-56.2020.8.05.0080, em que figuram como Embargantes GIVANILSON RIBEIRO DOS SANTOS e ORNIL DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)